Tribunal: TJSP
Processo: 1006341-57.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO – Rejeitada a arguição de nulidade do processo, por cerceamento do direito de defesa, visto que não merece reparo a r. decisão proferida na audiência de instrução e julgamento, que julgou prejudicada a produção da prova oral requerida pela parte apelante - Isto porque: (a) não pode parte requerer o próprio depoimento pessoal, nem "oferecer-se ou propor-se a prestar depoimento pessoal,

Ementa:
PROCESSO – Rejeitada a arguição de nulidade do processo, por cerceamento do direito de defesa, visto que não merece reparo a r. decisão proferida na audiência de instrução e julgamento, que julgou prejudicada a produção da prova oral requerida pela parte apelante - Isto porque: (a) não pode parte requerer o próprio depoimento pessoal, nem "oferecer-se ou propor-se a prestar depoimento pessoal, pois se deseja afirmar fatos, ou confessar, deverá fazê-lo por petição" (Athos Gusmão Carneiro, "Audiência de instrução e julgamento e audiências preliminares", 15a ed., Gazeta Jurídica, 2014, Brasília, p. 108); e (b) após a designação da audiência de instrução e julgamento, a parte autora apelante não formulou requerimento de intimação, pessoal, da parte ré para prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão, como exigido pelo art. 385, §1o, do CPC, como também não apresentou o rol de testemunhas (CPC, arts. 357, § 4o, e 450) – Matéria não prevista no rol do art. 1.015, do CPC.
PAGAMENTO – Como (a) a parte autora apelante não produziu prova do pagamento, ainda que parcial, da dívida referente ao numerário recebido em troca dos cheques de terceiro identificados na inicial, que entregou à parte ré, o fato constitutivo do direito deduzido, ônus que era seu (CPC, art. 373, I), (b) de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência da ação, com rejeição dos pedidos formulados de na inicial, objetivando a condenação da parte ré a devolução de cheque, de restituição de quantia e de cancelamento de protestos realizados, com imediata retirada de anotações em cadastro de inadimplentes
ATO ILÍCITO - A cobrança efetuada pela parte ré credora do débito exigível da parte autora, referente ao numerário recebido na troca de cheques objeto da ação, por boleto enviado ao filho dela devedora, extrapola os limites do exercício regular do direito (CC/2002, art. 188, I) e caracteriza a prática do ato ilícito de cobrança abusiva, art. 187, do CC/2002, visto que expôs a parte devedora à situação vexatória e/ou constrangedora, e, consequentemente, acarretou ofensa a direitos da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito da parte ré, consistente na cobrança indevida e vexatória de débito, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A cobrança abusiva e vexatória de débito realizada constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, fato ensejador de dano moral, e não mero aborrecimento, porque expõe o consumidor a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a parir deste julgamento.
JUROS DE MORA - Os juros simples de mora, na taxa de 1% ao mês (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), incidem a partir da citação (CPC/2015, arts. 59 e 240, caput, correspondente ao art. 219, CPC/1973), por envolver responsabilidade contratual, caso dos autos.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1006341-57.2015.8.26.0565
Registro: 2020.0000318002
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006341-57.2015.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MARIA
IZABEL
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado ABREU
CONSULTING FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006341-57.2015.8.26.0565 -Voto no
2
VOTO no 35595
Apelação Cível no 1006341-57.2015.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul 3a Vara Cível
Apelante: Maria Izabel da Silva
Apelado: Abreu Consulting Factoring e Fomento Mercantil Ltda. ME
PROCESSO Rejeitada a arguição de nulidade do processo, por
cerceamento do direito de defesa, visto que não merece reparo a r.
decisão proferida na audiência de instrução e julgamento, que
julgou prejudicada a produção da prova oral requerida pela parte
apelante - Isto porque: (a) não pode parte requerer o próprio
depoimento pessoal, nem “oferecer-se ou propor-se a prestar
depoimento pessoal, pois se deseja afirmar fatos, ou confessar,
deverá fazê-lo por petição” (Athos Gusmão Carneiro, “Audiência
de instrução e julgamento e audiências preliminares”, 15a ed.,
Gazeta Jurídica, 2014, Brasília, p. 108); e (b) após a designação da
audiência de instrução e julgamento, a parte autora apelante não
formulou requerimento de intimação, pessoal, da parte ré para
prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão, como exigido
pelo art. 385, §1o, do CPC, como também não apresentou o rol de
testemunhas (CPC, arts. 357, § 4o, e 450) Matéria não prevista no
rol do art. 1.015, do CPC.
PAGAMENTO Como (a) a parte autora apelante não produziu
prova do pagamento, ainda que parcial, da dívida referente ao
numerário recebido em troca dos cheques de terceiro identificados
na inicial, que entregou à parte ré, o fato constitutivo do direito
deduzido, ônus que era seu (CPC, art. 373, I), (b) de rigor, a
manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de
improcedência da ação, com rejeição dos pedidos formulados de
na inicial, objetivando a condenação da parte ré a devolução de
cheque, de restituição de quantia e de cancelamento de protestos
realizados, com imediata retirada de anotações em cadastro de
inadimplentes
ATO ILÍCITO - A cobrança efetuada pela parte ré credora do
débito exigível da parte autora, referente ao numerário recebido na
troca de cheques objeto da ação, por boleto enviado ao filho dela
devedora, extrapola os limites do exercício regular do direito
(CC/2002, art. 188, I) e caracteriza a prática do ato ilícito de
cobrança abusiva, art. 187, do CC/2002, visto que expôs a parte
devedora
à
situação
vexatória
e/ou
constrangedora,
e,
consequentemente, acarretou ofensa a direitos da personalidade,
tais como a honra, imagem ou dignidade.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito da
parte ré, consistente na cobrança indevida e vexatória de débito, e
não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006341-57.2015.8.26.0565 -Voto no
3
rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré
na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes
do ilícito em questão.
DANO MORAL - A cobrança abusiva e vexatória de débito
realizada constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-
estar e sofrimento psicológico relevante, fato ensejador de dano
moral, e não mero aborrecimento, porque expõe o consumidor a
situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência
Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.225,00, com
incidência de correção monetária a parir deste julgamento.
JUROS DE MORA - Os juros simples de mora, na taxa de 1% ao
mês (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), incidem a partir
da citação (CPC/2015, arts. 59 e 240, caput, correspondente ao art.
219, CPC/1973), por envolver responsabilidade contratual, caso
dos autos.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 199/201, acrescenta-se o
dispositivo: “À vista do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, julgo improcedente
a ação, condenando a Requerente no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva contida no
art. 98, § 3o, CPC, eis que beneficiária da justiça gratuita. Cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se.”
Apelação da parte autora (fls. 206/214), sustentando: (a)
cerceamento do direito de defesa; e (b) “honrou por completo aquilo que avençou com a
Recorrida, ou seja, pagou sua dívida efetuando as noticiadas TED's nos exatos termos
determinados pela Recorrida, que por sua vez, prometeu devolver as cártulas e não
cumpriu”; (c) “a assertiva de que a Recorrida teria sido vítima de “erro
substancial”provocado pela Recorrente é absurda, como bem reconheceu o d. juízo
monocrático, pois a Recorrida empresa de fomento mercantil (Factoring), que realiza
inúmeros negócios diários, não pode fomentar cheques de terceiros sem que tenha
conhecimento de sua origem”; e (d) “em resumo, a Recorrida recebeu os valores
negociados entre as partes, porém, visando o lucro fácil, negou-se em devolver as cártulas
que se encontram em seu poder, exigindo da Recorrente ainda mais valores que não lhe são
devidos, sendo ao final, beneficiada pela r. decisão proferida pelo I. Juízo a quo, o que não
deve prevalecer”.
O recurso foi processado (fls. 215), com resposta da parte ré
(fls. 218/225), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão da parte apelante é de reforma da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006341-57.2015.8.26.0565 -Voto no
4
“determinar o retorno dos autos à Vara de origem para nova e completa instrução”, ou para
julgar procedente a ação.
2. Trata-se de ação nominada de “ação declaratória de
inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação de danos” promovida pela parte
autora contra a parte ré, (a) objetivando a condenação da parte ré a devolver os cheques
identificados na inicial que se encontram em poder dela a restituir a quantia de R$4.751,00
por ela recebido a maior e ao pagamento de indenização por danos morais, e o
cancelamento dos protestos realizados, com imediata retirada de anotações em cadastro de
inadimplentes, (b) embasada em alegações de que: (b.1) trocava cheques de terceiros com a
parte ré e recebia “de volta o numerário, já deduzido com a taxa de juros, que girava em
torno de 12% (doze por cento) ao mês”; (b.2) posteriormente a parte ré passou a exigir um
TED para a conta dela para posterior resgate dos cheques na sede dele; (b.3) depois, a ré
passou a não mais entregar os cheques, sob a alegação de débito anterior, o que não é
verdade porque quitou todas as obrigações com os TEDs enviados; e (b.4) a representante
legal da parte ré e prepostos insistem em cobrar dívida quitada, inclusive com envio de
boletos bancários em nome do filho da autora.
Com relação ao processamento do feito, antes da prolação da
r. sentença apelada, anota-se que: (a) pelo v. Acórdão de fls. 174/178 foi dado provimento
ao apelo da parte autora, para anular a r. sentença de fls. 139/141, para oportunizar à parte
autora a produção de prova orais e documentais; e (b) após baixa dos autos, o MM Juízo
designou audiência de instrução e julgamento (fls. 191/192), dada por prejudicada a
produção de prova, por não ter sido apresentado tempestivo rol de testemunhas.
3. Rejeita-se a arguição de nulidade do processo, por
cerceamento do direito de defesa, visto que não merece reparo a r. decisão proferida na
audiência de instrução e julgamento, que julgou prejudicada a produção da prova oral
requerida pela parte apelante.
Isto porque: (a) não pode parte requerer o próprio depoimento
pessoal, nem “oferecer-se ou propor-se a prestar depoimento pessoal, pois se deseja afirmar
fatos, ou confessar, deverá fazê-lo por petição” (Athos Gusmão Carneiro, “Audiência de
instrução e julgamento e audiências preliminares”, 15a ed., Gazeta Jurídica, 2014, Brasília,
p. 108); e (b) após a designação da audiência de instrução e julgamento, a parte autora
apelante não formulou requerimento de intimação, pessoal, da parte ré para prestar
depoimento pessoal, sob pena de confissão, como exigido pelo art. 385, §1o, do CPC,
como também não apresentou o rol de testemunhas (CPC, arts. 357, § 4o, e 450).
Anota-se que o cerceamento do direito de defesa, por
indeferimento de produção de prova fundamental para o julgamento da causa pode ser
arguido em preliminar de apelação ou de contrarrazões, visto que se trata de matéria não
prevista no rol do art. 1.015, do CPC.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site deste
Eg. STJ, para caso análogo, aplicável à espécie: “Cuida-se de agravo interposto por
RICARDO DE ALMEIDA SANTOS em face de decisão de que inadmitiu recurso especial
fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 73):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006341-57.2015.8.26.0565 -Voto no
5
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE (ART. 932,
III, CPC). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E INSTRUMENTO. 1. Agravo
Interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por este não tratar de
nenhuma das matérias constantes do art. 1.015 do CPC/2015m visto que interposto para
reformar decisão que indeferiu pedido de desconsideração e desentranhamento de laudo
pericial. 2. Da leitura do art. 1.015 do CPC/2015, percebe-se a nítida intenção do legislador
de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da
celeridade processual e efetiva entrega da prestação jurisdicional. 3. Assim, as decisões
interlocutórias que indeferem a produção de provas, ou se manifestam acerca da
suficiência das já existentes para o julgamento da lide deixaram de ser incluídas no
referido rol para, se for o caso, a matéria ser reiterada em preliminar de apelação, ou
em suas contrarrazões. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido." Nas razões do recurso
especial, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 1015, do NCPC/2015, sustentando, em
síntese, que as decisões interlocutórias que indeferem a produção de provas, ou se
manifestam acerca da suficiência das já existentes para o julgamento da lide deixaram de
ser incluídas, "mas deve os nobres julgadores observar o prejuízo que o recorrente poderá
ter se as provas produzidas de forma preclusa forem usadas para uma decisão, foras dos
ditames legais, assim, aplicando de forma extensiva o agravo de instrumento e ao final
efetivando o desentranhamento das provas produzidas sob o palio a preclusão" (fl. 88). É o
relatório. Passo a decidir. A Corte de origem não conheceu do agravo de instrumento por
entender que a decisão recorrida não pode ser combatida pela via eleita, por não se encaixar
nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, nos seguintes termos: "O Agravante insurge-
se contra decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra
decisão que indeferiu seu pleito de desconsideração do laudo pericial como meio de prova.
Pretendia o agravante a declaração de preclusão da mencionada prova. No entanto,
conforme ressaltei na decisão que inadmitiu o recurso, a matéria deduzida pelo agravante
não consta do rol previsto pelo art. 1.015 do CPC/2015. Contra tal fundamentação, aliás, o
ora agravante não se insurgiu - tão somente reprisou o argumento de que a manutenção da
decisão proferida na origem, com a não apreciação do agravo de instrumento, poderá lhe
causar prejuízos irreversíveis. De qualquer forma, a decisão que não conheceu do
recurso deve ser mantida, visto que, de fato, as decisões interlocutórias que indeferem
a produção de provas, ou se manifestam acerca da suficiência das já existentes para o
julgamento da lide deixaram de ser incluídas no rol de cabimento do agravo de
instrumento, para, se for o caso, a matéria ser reiterada em preliminar de apelação,
ou em suas contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC) - de forma que se vêem livre da
preclusão neste momento processual e ausente qualquer prejuízo ao agravante.
Ainda, conforme asseverei na decisão ora agravada, na nova sistemática recursal
trazida pelo CPC/2015, há nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do
agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual
e efetiva entrega da prestação jurisdicional. Por tal razão, não se subsumindo o caso a
nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, não há
como se admitir seu processamento, tal como ocorre na demanda em exame." (fl. 75)
Em recente julgado, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ
reconheceu que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Confira-se o referido
precedente: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006341-57.2015.8.26.0565 -Voto no
6
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO
PREVISTAS
NOS
INCISOS
DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O
propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a
possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir
a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre
hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao
restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento
do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem
aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol
pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível
revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em
desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que
sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a
interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de
modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao
referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o
cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação
extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente
distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por
sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no
CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que
estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade
expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada
neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em
que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal,
estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a
fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após
a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso
especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de
admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que
tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe
19/12/2018) Ocorre que, neste mesmo julgamento, a Corte Especial modulou os efeitos da
decisão, no sentido de que a tese ali fixada somente se aplicará às decisões interlocutórias
proferidas após a publicação daquele acórdão, ocorrida em 19/12/2018. No caso dos autos,
a decisão interlocutória impugnada foi proferida em 16/05/2018, portanto, antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006341-57.2015.8.26.0565 -Voto no
7
publicação do acórdão do referido recurso repetitivo, razão pela qual, neste feito, há que ser
mantido o entendimento adotado pela Corte de origem quanto ao não cabimento do agravo
de instrumento na hipótese dos autos, em que a decisão interlocutória não está prevista no
rol do art. 1.015 do NCPC. Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II,
b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se”
(AREsp 1464280, rel. Min. Raul Araújo, DJ 27/05/2019, o destaque não consta do
original).
4. Reforma-se, em parte, a r. sentença.
4.1. Mantém-se a r. sentença, no que concerne ao julgamento
de improcedência da ação, com rejeição dos pedidos formulados de na inicial, objetivando
a condenação da parte ré a devolução de cheque, de restituição de quantia e de
cancelamento de protestos realizados, com imediata retirada de anotações em cadastro de
inadimplentes.
A parte autora apelante não produziu prova do pagamento,
ainda que parcial, da dívida referente ao numerário recebido em troca dos cheques de
terceiro identificados na inicial, que entregou à parte ré.
Não bastasse sequer indicado o valor recebido da parte ré em
troca das cártulas identificadas na inicial, a parte autora apelante não produziu prova do
pagamento, ainda que parcial da dívida a eles relativa, mediante quitação regular, que deve
designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou,
o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou de seu representante,
consoante expressamente previsto no art. 940, do CC/1916, correspondente ao art. 320, do
CC/2002, aplicável à espécie.
Os comprovantes de TEDs juntados aos autos (fls. 19/34) não
têm o condão de provar o pagamento, ainda que parcial, do débito objeto da ação.
É de se ver que a parte ré embargante não produziu prova
documental que permita vincular os depósitos bancários comprovados em tela diretamente
ao seu débito referente ao numerário recebido em troca dos cheques de terceiro
identificados na inicial, que entregou à parte ré.
O ônus da prova desse vínculo era da parte ré embargante,
por se tratar de prova de pagamento.
Quanto à prova do pagamento, Arnaldo Rizzardo explica: “A
ninguém passa despercebida a necessidade de exibir ou oferecer a quitação da dívida,
recebida do credor, ou da pessoa que recebe o valor, o bem, o serviço. Mesmo assim,
ainda freqüentes as situações que levam a aplicar o adágio popular de quem paga
mal, paga duas vezes, revelando o quanto são incautas as pessoas que deixam de se
munir dos competentes meios de prova da solução das obrigações. Mesmo assim, não
se extrai do princípio a idéia de cominação pelo descuido, ou exagerada confiabilidade,
mas sim a dificuldade em demonstrar o adimplemento da obrigação se não precaver-se o
devedor dos meios idôneos e suficientes para a prova do adimplemento. (...) Parece
correto que ao devedor recai o ônus de demonstrar que efetivou o pagamento. Ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006341-57.2015.8.26.0565 -Voto no
8
deve portar ou ter à mão a prova ou o documento de quitação. Na obrigação de não
fazer, no entanto (...) Ao devedor basta afirmar que não praticou o ato. O credor é que tem
o ônus de demonstrar o contrário. (...) Como já referido antes, um meio de expressar a
quitação revela-se pela restituição do título, prática comum nas obrigações
documentadas por notas promissórias e outros títulos. Além da já contida, a
possibilidade no art. 321 (art. 942 do Código anterior) insiste o art. 324 (art. 945 do
Código anterior), ao garantir que “a entrega do título ao devedor firma a presunção
de pagamento.” Decorre a regra da presunção de que o credor não entregaria o titulo
se não ressarcido do valor correspondente, ou não tivesse perdoado a dívida.”
(“Direito das Obrigações, 3a ed., Forense, 2007, RJ, p. 311/312 e 316, o negrito não consta
do original).
Nesse panorama probatório, como (a) a parte autora apelante
não produziu prova do pagamento, ainda que parcial, da dívida referente ao numerário
recebido em troca dos cheques de terceiro identificados na inicial, que entregou à parte ré,
o fato constitutivo do direito deduzido, ônus que era seu (CPC, art. 373, I), (b) de rigor, a
manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência da ação, com rejeição
dos pedidos formulados de na inicial, objetivando a condenação da parte ré a devolução de
cheque, de restituição de quantia e de cancelamento de protestos realizados, com imediata
retirada de anotações em cadastro de inadimplentes.
4.2. Reforma-se a r. sentença, para condenar a parte réu ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com incidência de
correção monetária a partir deste julgamento e juros simples de mora na taxa legal de 12%
ao ano, a partir da citação.
4.2.1. A cobrança efetuada pela parte ré credora do débito
exigível da parte autora, referente ao numerário recebido na troca de cheques objeto da
ação, por boleto enviado ao filho dela devedora - fato este incontroverso (CPC, art. 374,
II), visto que alegado na inicial e não impugnado, especificamente, na resposta, e
suficientemente demonstrado pelos documentos juntados aos autos (fls. 35/42) -, extrapola
os limites do exercício regular do direito (CC/2002, art. 188, I) e caracteriza a prática do
ato ilícito de cobrança abusiva, art. 187, do CC/2002, visto que expôs a parte devedora à
situação vexatória e/ou constrangedora, e, consequentemente, acarretou ofensa a direitos da
personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte réu
pelos danos decorrentes da cobrança abusiva e vexatória de débito.
Neste sentido, quanto à caracterização da cobrança geradora
de dano moral, a orientação: (a) de Sergio Cavalieri Filho: “A cobrança de uma dívida,
pelos meios previstos e permitidos por lei, é exercício regular do direito do credor, não
constitui ato ilícito (Código Civil, art. 188, I). O que o art. 42 do CDC proíbe é a
cobrança abusiva, forma pela qual o credor pratica o abuso de direito, previsto no
art. 187 do Código Civil. Ameaça é a promessa de causar um mal físico ou moral ao
consumidor para levá-lo (constranger) a quitar o débito. Na cobrança de dívida, portanto,
há uma linha divisória entre o lícito (exercício regular de direito do credor) e o ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006341-57.2015.8.26.0565 -Voto no
9
Este ocorrerá quando o credor exceder os limites econômicos, sociais ou éticos (boa-
fé) no exercício do seu direito. A cobrança judicial, o protesto do título, a notificação
ou, ainda, o telefonema/carta de cobrança, em termos usuais, para o endereço do
trabalho ou residencial do consumidor não constituem meios vexatórios. É certo que
toda cobrança sempre causa certo constrangimento (ninguém gosta de ser cobrado), mas,
por estar acobertado pelo direito, não configura abuso. Abusivo é o consumidor ser
abordado em sua residência por telefonemas ameaçadores (divulgação do fato para os
pais, para a esposa etc.), em seu trabalho com telefonemas constantes ou
correspondência ofensiva, e outras tantas situações que a criatividade do credor possa
imaginar. Alude ainda o art. 42 do CDC à cobrança que exponha o consumidor a
ridículo. Servem de exemplos dessa modalidade vexatória de cobrança impedir de fazer
provas ou de assistir aulas o aluno atrasado no pagamento da mensalidade escolar; expor o
síndico em quadro de anúncio o nome de condômino em débito com o condomínio. É claro
que esse tipo de cobrança atinge a dignidade do devedor, violando princípio constitucional.
A cobrança vexatória, uma vez caracterizada, gera o dever de indenizar por dano
moral e, eventualmente, também por dano moral.” (“Programa de Direito do
Consumidor”, 2a ed., Atlas, 2010, SP, p. 183/184, item 101.3., o destaque não consta do
original); e (b) do julgado citado, para caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie,
apesar de se tratar de cobrança de dívida quitada, enquanto o caso dos autos de débito
inadimplido, uma vez que foi considerada na abusividade a comunicação de débito da parte
ao porteiro e divulgação da ocorrência a terceiros, situação da espécie, por Cláudia Lima
Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem: “Cobrança no local de trabalho
do consumidor Dano Moral: - Consumidor Ação indenizatória Dano moral
Cobrança de prestação quitada com atraso no local de trabalho da vítima,
comunicando o fato ao porteiro do edifício, à vista de outros empregados Conduta
que expõe o consumidor a constrangimento e vexame
Verba devida
proporcionalmente ao evento danoso, sem subtrair-lhe o caráter pedagógico-punitivo.
Ementa da redação: Cobrança de prestação já paga, embora com atraso, no emprego da
autora, comunicada a terceiros. Comportamento incidente no art. 42, caput, do CDC. A
cobrança de prestação quitada, no local de trabalho da parte, informada ao porteiro, à vista
de outros empregados, como a ascensorista, é motivo de vexame e dano moral. Redução do
montante da condenação, tendo em vista a proporcionalmente ao dano, mas não se
subtraindo o caráter pedagógico-punitivo da indenização (TJRS 9a Câm. Cív. Ap. Civ.
599298254 rel. Des. Rejane Maria Dias de Castro Bins j. 09.06.1999)” (“Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor”, 3a ed., RT, , SP, p. 806, o destaque não consta do
original).
4.2.2. Comprovado o ato ilícito da parte ré, consistente na
cobrança indevida e vexatória de débito, e não caracterizada nenhuma excludente de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na
obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
4.2.3. Condena-se a parte ré ao pagamento de indenização por
dano moral fixada na quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a parir
deste julgamento.
4.2.3.1. A cobrança abusiva e vexatória de débito realizada
constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico
relevante, fato ensejador de dano moral, e não mero aborrecimento, porque expõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006341-57.2015.8.26.0565 -Voto no
10
consumidor a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há que
se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob
pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a Turma, REsp
204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999,
JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “APELAÇÃO - CORRE - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABUSO
DE DIREITO - Manutenção do nome do Apelado nos bancos de dados de devedores
inadimplentes em razão de dívida renegociada - Cobrança vexatória - Telefonemas a
vizinhos e parente - Inocorrente exercício regular de direito - Inocorrência de culpa
exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, CDC) - Caracterização do dano moral em razão dos
atos ilícitos - Valor do dano moral arbitrado como moderação, com base na realidade fática
dos autos - Sentença mantida. Recurso não provido” (37a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 9122691-48.2009.8.26.0000, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.
24/03/2010, o destaque não consta do original); (b) “RESPONSABILIDADE CIVIL.
Cobrança vexatória pela ré em ambiente de trabalho da autora e em frente a outros
funcionários e clientes. Abuso de direito. Inteligência do art. 187 do Código Civil. Conduta
da ré que excede, manifestamente, os limites impostos pelo seu fim econômico, social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes. Dano moral caracterizado. Valor a ser arbitrado com
observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente
provido” (28a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0011933-72.2012.8.26.0220, rel.
Des. Gilson Delgado Miranda, j. 24/11/2015, o destaque não consta do original); e (c)
“APELAÇÃO. Ação de reparação por danos morais. Alegação de cobrança vexatória.
Sentença de improcedência. Recurso do autor pretendendo a condenação do requerido ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de 100 salários mínimos.
Cobrança vexatória. Réu que telefonou para parentes (esposa e sogro) e vizinhos do autor
cobrando dívida e o submetendo a constrangimento. Alegação que restou incontroversa nos
autos. Danos morais configurados. Quantum indenizatório que deve ser fixado em R$
4.000,00, em face da existência da dívida perseguida. Sentença reformada. Recurso
parcialmente
provido”
(24a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1005132-46.2019.8.26.0037, rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 22/01/2020, o destaque
não consta do original).
4.2.3.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano moral
reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do
patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização,
mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar
em enriquecimento sem causa da lesada; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a
título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de
Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).
4.2.3.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006341-57.2015.8.26.0565 -Voto no
11
de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo, por
esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento.
A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do
agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou
parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser atualizado
monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
4.2.3.4. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito,
mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na quantia de
R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do salário
mínimo é de R$1.045,00, daí por que a indenização arbitrada corresponde a 05 salários
mínimos.
4.2.4. Os juros simples de mora, na taxa de 1% ao mês
(CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), incidem a partir da citação (CPC/2015, arts.
59 e 240, caput, correspondente ao art. 219, CPC/1973), por envolver responsabilidade
contratual, caso dos autos.
Neste sentido, a orientação dos julgados e da Súmula
extraídos do site do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os juros
de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até
10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002,
pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita
consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ; 3.
Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min.
Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não
consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006341-57.2015.8.26.0565 -Voto no
12
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente
são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
5. Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a sucumbência
da parte autora, em maior parte parcela do que a parte ré.
Isto porque a parte autora restou vencedora no pedido de
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, mas vencida com
relação aos demais pedidos.
Quanto ao arbitramento da verba honorária sucumbência, é
relevante, a propósito, salientar que: (a) não houve redução do valor da dívida decorrente
dos contratos objeto do pedido de revisão, somente a limitação do valor descontado
mensalmente; (b) “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ); e
(c) deve ser fixada “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do art.
85, do CPC.
Aplicando-se as premissas supra, em razão do provimento,
em parte, do recurso:
(a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015, determina-se o
rateio das custas e despesas processuais, na razão de três quartos, a serem arcado pela parte
autora, e de um quarto, a ser arcado pela parte ré;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC/2015,
considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência parcial, condena-se a parte autora ao pagamento de verba honorária fixada
10% do valor atribuído à causa, com correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula
14/STJ), montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono
da parte ré, sem se mostrar excessivo, nem irrisório, nem desproporcional à complexidade
da causa, relativamente aos pedidos rejeitados;
(c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC/2015,
considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência parcial, condena-se as partes rés apeladas ao pagamento de verba honorária
fixada em 10% do valor da condenação, montante este que se mostra adequado para
remunerar condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem
desproporcional à complexidade da causa;
(d) descabida a compensação da verba honorária por expressa
vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015;
(e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve observar
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora, por ser
beneficiária da gratuidade da justiça; e
(f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006341-57.2015.8.26.0565 -Voto no
13
visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba honorária
sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de recurso não
conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, no tocante a alínea “e” supra, a orientação do
julgado extraído do site do Eg. STJ: “A majoração da verba honorária sucumbencial
recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos
seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada
em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação
em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (Tese no
04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o
destaque não consta do original).
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo da
causa, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais, reformar a r. sentença,
para julgar procedente, em parte, a ação, para: (a) condenar a parte ré apelada ao
pagamento de indenização por danos morais fixada em R$5.225,00, com incidência de
correção monetária a partir deste julgamento e de juros simples de mora na taxa de 1% ao
mês a partir da citação; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos
termos supra especificados
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento, em
parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator